Tribunal: TJMT
Processo: 1038380-42.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038380-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (APELANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO AMBIENTAL (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INÉPCIA DA INICIAL NÃO VISLUMBRADA - APRECIAÇÃO DO MÉRITO - VEDAÇÃO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. As causas de indeferimento da petição inicial estão previstas no Código de Processo Civil, que arrola, entre elas, a inépcia da petição inicial, bem como no art. 10 da Lei 12.016/09.

2. A ausência do direito líquido e certo pode ser analisada apenas em sede de mérito do mandado de segurança, não podendo ser alegada para o indeferimento liminar da ação constitucional.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por WILSON FRANCISCO ROTTA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança n° 1038380-42.2018.8.11.0041, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via e, de consequência, denegou a ordem.

Sustenta o Apelante a necessidade de reforma da sentença impugnada, alegando que, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, requereu na inicial, a concessão da ordem para que fosse reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2018793471 e, por consequência, a extinção do crédito tributário nela representado,
com a determinação da devolução do valor pago ao Poder Público por meio do parcelamento fiscal com ele firmado devidamente corrigido.

Noticia que a ação mandamental é o instrumento adequado quando a infração ocorre na esfera administrativa e não em processo ou persecução penal.

Afirma que a questão da atribuição dos agentes para confeccionar os documentos administrativos é de direito e, portanto, não exige dilação probatória.

Ao final, requer o provimento do presente Recurso, com a reforma da sentença recorrida. (id. 51783994)

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando por seu desprovimento (id. 61782997).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 58000534).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se, de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança n° 1038380-42.2018.8.11.0041, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via e, de consequência, denegou a ordem.

Consta dos autos que a WILSON FRANCISCO ROTTA impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, no sentido de se determinar a suspensão da exigibilidade do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 2018793471, e,
a posteriori
, em definitivo, declarar a nulidade do crédito consubstanciado na referida Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, do parcelamento realizado, com a determinação da devolução dos valores pagos ao Poder Público por meio do parcelamento fiscal firmado, devidamente corrigidos.

O Juízo
a quo
entendeu inexistente o interesse de agir, e consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

“[...]“não obstante os argumentos constantes na peça inicial, entendo que a parte impetrante carece de interesse de agir, uma vez que a partir do momento em que ela própria reconhece extrajudicialmente a dívida, mesmo que para manter seu nome livre de restrições para manter suas atividades profissionais e ter o seu nome retirado do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, torna-se incompatível a existência de duas condutas absolutamente diversas, quais sejam, a discussão do crédito e o reconhecimento de sua validade, o que impede a discussão judicial acerca do fato gerador ou do montante da dívida originária.

[...]

Diante do exposto, evidenciado o não cabimento do Mandado de Segurança na hipótese,
INDEFIRO A INICIAL
, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 10 da Lei n. 2.016/09, por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015.”

Analisando, detidamente, os autos, verifico que parte autora busca declarar a nulidade do Auto de Infração n. 107.949, de 03.07.2008, inscrito em dívida ativa sob o n. 2018793471.

Infere-se dos documentos que acompanham a inicial que, por meio da negociação realizada para parcelamento do débito objeto da presente ação, houve a assinatura do TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA E REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO – DECRETO N. 6.023/2005, havendo a renúncia, por parte do impetrante, de qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, consoante Cláusula “a” do Termo constante no (id. 16305634, processo de referência).

O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas, eivado de ilegalidade ou abuso de poder.

É requisito de admissibilidade do mandado de segurança a prova pré-constituída do direito líquido e certo do qual o impetrante alega ser detentor, não tendo amparo a mera expectativa de direito, porque o instrumento não comporta dilação probatória, de modo que a petição deverá vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação dos fatos alegados.

No presente caso, a douta sentenciante indeferiu a inicial por não verificar a presença da ilegalidade ou arbitrariedade do ato impugnado, principalmente porque a parte Impetrante reconheceu o crédito administrativamente, quando firmou acordo de parcelamento.

Nesse contexto, a petição inicial deve trazer a ilegalidade ou arbitrariedade do ato impugnado, nos termos do caput do art. 10, Lei nº 12.016/2009.

Porém, tais questões (existência de direito líquido e certo e de ilegalidade ou arbitrariedade do ato impugnado) devem ser analisadas enquanto mérito do recurso, após a notificação da autoridade coatora.

Com efeito, estabelece o artigo 319 do Código de Processo Civil e o art. 6º da Lei 12.016/09, que a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida; os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio ou residência do autor e do réu; o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; o pedido, com as suas especificações; o valor da causa; as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e, finalmente, a opção ou não pela realização de audiência de conciliação.

Destarte, ausentes os requisitos previstos no artigo 319 do CPC/15, a petição não será considerada apta para provocar a jurisdição e para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, causa de sua extinção sem julgamento do mérito, conforme artigo 485, inciso I, do CPC.

As causas de indeferimento da petição inicial estão previstas no art. 330 do Código de Processo Civil, que arrola, entre elas, a inépcia da petição inicial, fixando, em seu parágrafo primeiro, quando será inepta a peça de ingresso:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico.

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

Nesse sentido, inepta é a petição inicial quando houver uma irregularidade formal que impede, de forma absoluta, a manifestação do órgão jurisdicional sobre o direito postulado pelo autor.

No mesmo sentido, traz o art. 10 da Lei do Mandado de Segurança, as hipóteses de inépcia da inicial quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

No presente caso, o impetrante requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário liminarmente, e no mérito seja reconhecida a nulidade da CDA, e via de consequência do próprio parcelamento.

O fato do Impetrante ter firmado parcelamento do crédito tributário, reconhecendo o débito em confissão irrevogável e irretratável, excepcionalmente, não impede o seu questionamento no âmbito judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. A confissão da dívida não impede a discussão judicial da obrigação tributária no que tange aos seus aspectos materiais, mas inibe quanto às questões fáticas inerentes ao próprio lançamento tributário. É possível antecipar os efeitos da tutela quando presentes os requisitos cogentes do artigo 273 do CPC, quais sejam, a verossimilhança da alegação demonstrada por prova inequívoca, aliada ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A controvérsia acerca da base de cálculo do imposto envolve conhecimentos técnico-contábeis que, naturalmente, não podem ser aferidos de plano, por dependerem de dilação probatória. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - AI: 10290130154898001 Vespasiano, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 02/10/2014, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2014)

TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. PARCELAMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL. MULTA ISOLADA. ACESSÓRIO. UNICIDADE DO CRÉDITO PRINCIPAL. COMPENSAÇÃO. A confissão da dívida tem efeitos somente na via administrativa, não se estendendo à esfera judicial. Mesmo que o contribuinte tenha confessado a dívida para o fim de ingresso no parcelamento, pode continuar discutindo o débito fiscal em juízo, a teor do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. O crédito tributário é uno e indivisível, sendo composto por principal, multa e juros. Sendo o principal reputado indevido, o acessório deve seguir a mesma sorte por questão de coerência e segurança jurídicas. A partir do advento da Lei n.º 9.430/96, a compensação em relação aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, passou a sujeitar-se a regramento próprio, não mais sendo-lhe aplicado o disposto na Lei n.º 8.383/91. Assim, a compensação deverá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão (art. 170-A do CTN), por iniciativa do contribuinte, entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, vencidos e vincendos, e mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, observados os preceitos do art. 74 da Lei n.º 9.430/96 e alterações posteriores. (TRF-4 - APELREEX: 50210603220144047201 SC 5021060-32.2014.404.7201, Relator: CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 25/08/2015, SEGUNDA TURMA)

TRIBUTÁRIO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO - DISCUSSÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - EDITAL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO - CONSIDERAÇÃO APENAS DO CUSTO DA OBRA SEM LEVAR EM CONTA A VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO COMPLETA DA COBRANÇA DO TRIBUTO - TRIBUTO INEXIGÍVEL. "A confissão da dívida, para efeitos de adesão ao parcelamento, refere-se à matéria de fato. No que se refere aos aspectos jurídicos do tributo, é possível o questionamento judicial da obrigação tributária." (TRF4, Apelação Cível n. 2002.71.00.046642-7/RS, Rel. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona, j. em 10.11.2009). (TJ-SC - AC: 20140854293 Abelardo Luz 2014.085429-3, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/01/2016, Quarta Câmara de Direito Público)

Destarte, tenho que não é o caso de indeferimento da inicial.

Nessa toada, vislumbro que a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e pela Lei de Mandado de Segurança, razão pela qual deve ser cassada a sentença primeva.

Diante de tais considerações, dou provimento ao recurso para cassar a sentença, determinando o processamento da ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021